Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746736-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYENE LARYSA THAYRINE DE FRANCA AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO MARROCOS DE BRITO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar ser persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal foi sentenciado. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026 12:28:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador